Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721192-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN D E S P A C H O No caso, juntado aos autos comprovante de agendamento do preparo. Diante disso, intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora